Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724971-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URGANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SARKIS &amp; SARKIS LTDA, em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ausência de recebimento de formulários necessários à análise de projeto. Afirma, em suma, que ingressou com o pedido administrativo de análise de projeto com base no artigo 3o da Lei 1.007/2022; que o sistema estava fora do ar; que houve impossibilidade de entrega dos formulários, sem solução pela equipe da CAP; que não há intempestividade na entrega da documentação. Requer, liminarmente, que se determine a análise de seu projeto com base no artigo 3o da Lei n. 1.007/2022, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 48200173). Inicialmente distribuído à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a impetrante foi intimada a indicar corretamente a autoridade coatora. Em resposta, apontou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (ID 48200184), circunstância que ensejou o reconhecimento da incompetência do juízo fazendário, com remessa dos autos à 2a Câmara Cível (ID 48200187). Por intermédio do despacho de ID 48273853, determinou-se a manifestação da impetrante acerca da legitimidade passiva. Em resposta, a parte impetrante juntou a petição de ID 49321003. Brevemente relatados, decido. A indicação adequada da autoridade coatora é imprescindível à avaliação do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o mandado de segurança. Prescreve o artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009 que se considera autoridade coatora aquela tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Por seu turno, dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, a impetrante imputa ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal a prática do suposto ato coator. Todavia, não se percebe a prática de ato comissivo ou omissivo pela pessoa do Secretário. De acordo com o Decreto distrital n. 44.438/2023, que alterou a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, a CAP - Central de Aprovação de Projetos é unidade administrativa integrante da Secretaria Executiva de Licenciamento e Regularização Fundiária e esta, por sua vez, integra a Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano e Habitação (artigo 4o). Outrossim, dispõe o artigo 49 do Regimento Interno da SEDUH, que a Central de Aprovação de Projetos é unidade orgânica estratégica de comando e supervisão, diretamente subordinada à Secretaria Executiva de Licenciamento e Regularização Fundiária. Nota-se, ainda, que em sua estrutura orgânico-administrativa a sra. Mariana Alves de Paula desempenha a função de Subsecretária da Central de Aprovação de Projetos – CAP (http://www.seduh.df.gov.br/quem-e-quem/), a evidenciar a errônea indicação da autoridade coatora, entendida como aquela que tenha praticado concretamente o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, de acordo com o disposto no artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. A simples circunstância do Secretário ter, na forma declarada pela impetrante, “poder decisório ou deliberativo” não resulta no reconhecimento de que praticou atos ilegais ou mesmo que se omite na análise, diante da manifesta ausência de atuação no recebimento de documentos referentes a projeto. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos responsáveis pela recepção e condução do processo administrativo mencionado. Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal do Distrito Federal. Ademais, se a impetrante, intimada para se manifestar, não indicou a autoridade coatora adequadamente, incide o disposto no artigo 10 da Lei n. 12.016/2019, que impõe o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial. Sem honorários. Custas finais pela impetrante. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora